Tribunal: STF
Processo: HC 209757
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Transferência de preso. Sistema penitenciário federal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de “critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública” (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda nessa linha: HC 89.597, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    2. O STF já decidiu que “a via processualmente contida do habeas corpus não permite uma ampla incursão nos dados empíricos que embasaram a transferência do paciente para uma Unidade Prisional com melhores condições de abrigar prisioneiros de ‘alta periculosidade’” (HC 101.540, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Paciente que “mantém posição de destaque em célula da organização criminosa ‘OS MANOS’ e, utilizando-se dessa influência e de comunicação via telefone celular, passou a formatar uma rede de tráfico de drogas, recrutando e comandando indivíduos, atuando nas regiões do Vale dos Sinos e Vale do Paranhana, mais notadamente nas cidades de Rolante/RS e Portão/RS. Para manter a hegemonia do narcotráfico nas suas regiões de domínio, (…) determina a execução de devedores e desafetos’”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.